Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706417-63.2017.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que nos presentes autos discute-se outra matéria, além da tese julgada pelo STF no RE 1.008.166 (Tema 548), também afetada sob a sistemática da repercussão geral, retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento e publicação dos acórdãos dos temas em questão, por parte do Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030